Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-58.2010.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000263-58.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SIQUEIRA SILVA CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.534.646/0001-11 (EMBARGANTE), ISABELA FERNANDA MEIRELES - CPF: 138.227.876-47 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), MARLI SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 468.653.811-49 (EMBARGANTE), ANTONIO ARAUJO SILVA - CPF: 285.067.669-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME DE ESTIMATIVA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, reformando sentença e determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à constitucionalidade do regime de estimativa, validade da certidão de dívida ativa e aplicação do princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF,
arts
. 146, 146-A e 150, I; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023; STF, RE 632.265/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIQUEIRA SILVA CONFECÇÕES LTDA
–
ME
E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença e determinando o regular processamento da pretensão executiva.

Os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes, alegando que não houve manifestação expressa sobre: (i) a inconstitucionalidade do regime de estimativa sem regulamentação por lei complementar nacional específica, em afronta aos
arts
. 146, 146-A e 150, inciso I, da CF/88; (
ii
) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa lavrada com base em regime de estimativa, sem individualização adequada dos elementos essenciais do lançamento tributário, confrontando os
arts
. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80; e (
iii
) a necessária observância do princípio da legalidade tributária, conforme entendimento do STF no RE 632.265/RJ.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
300774867
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de embargos de declaração opostos por
SIQUEIRA SILVA CONFECÇÕES LTDA
–
ME
E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença e determinando o regular processamento da pretensão executiva.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargantes alegam omissões quanto à: (i) inconstitucionalidade do regime de estimativa; (
ii
) legalidade da CDA; e (
iii
) aplicação do princípio da legalidade tributária.

Quanto à constitucionalidade do regime de estimativa, o v. acórdão manifestou-se expressamente, estabelecendo que
"O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária"
. Ademais, distinguiu adequadamente o referido regime do
"Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal"
(Id. 296263891).

Relativamente à validade da CDA, o acórdão esclareceu que
"não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançada na CDA n. 20092387"
, demonstrando o amparo legal da exação no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 (Id. 296263891).

No tocante ao princípio da legalidade tributária, o acórdão citou precedente do STF (RE 632.265/RJ) e demonstrou que o regime aplicado possui respaldo na legislação complementar e estadual pertinente, salientando que
“o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por estimativa não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n. 87, de 13 de setembro de 1996”
(Id. 296263891).

O que se observa, na realidade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SIQUEIRA SILVA CONFECÇÕES LTDA – ME E OUTROS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025